Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704162-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Antonietta Valle Agravada: Luana Araújo Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Antonietta Valle contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0732266-24.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 222522316 dos autos do processo de origem): “(...) Na espécie, a insuficiência de recursos financeiros alegada pela autora resta afastada ante a falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, especialmente porque os extratos bancários apresentados pela autora (id 170635496, 170635497 e 170635498) informam que no período compreendido entre 01/06/2023 a 30/08/2023 (03 meses) houveram créditos em sua conta no montante de R$27.411,14, o que perfaz uma renda média mensal de R$9.137,04. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. (...)” (Ressalvam-se os grifos) A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 68554687), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao considerar que os depósitos havidos em sua conta corrente ao longo do período demonstrado nos extratos representariam parcela de sua renda mensal. Afirma que a desconsideração dos depósitos referentes à venda do seu automóvel, efetivada com a finalidade de subsistência, revela que os ganhos mensais da demandante estão abaixo do equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente, com efeito, não tem renda mensal superior ao parâmetro aludido. O Juízo singular utilizou o montante de R$ 27.411,14 (vinte e sete mil e quatrocentos e onze reais e quatorze centavos) para considerar, ao dividi-lo por três (quantidade de meses ao longo dos quais o aludido montante foi auferido), que a agravante tem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. No entanto, assiste razão à demandante em sua alegação no sentido de que R$ 10.000,00 (dez mil reais) do referido montante correspondem a uma das parcelas da venda de seu automóvel, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja alienação ocorreu por necessidade de subsistência. Os documentos referidos no Id. 68554688, fl. 100 a fl. 109 são suficientes para a comprovação da referida alegação. Nesse sentido, considerando que a real renda auferida pela agravante ao longo dos 3 (três) meses em questão foi de R$ 17.411,14 (dezessete mil e quatrocentos e onze reais e quatorze centavos), conclui-se que sua renda mensal média não ultrapassa o equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo, portanto, é inferior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. É perceptível, ainda, que a demandante é dependente econômica de sua genitora, como demonstrado pelo documento referido no Id. 68554688, fl. 223. Ademais, a carteira de trabalho atribuída à agravante também não tem registros (Id. 68554688, fl. 214), a corroborar a alegação de que não teria qualquer vínculo empregatício no momento. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator